Tribunal: TJSP
Processo: 1013657-75.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Cassação da CNH – Pedido de transferência de pontuação para prontuário de terceira pessoa, suposta infratora – Infração (art. 169, CTB) praticada em período no qual o direito de dirigir do autor encontrava-se suspenso – Alegação de perda do prazo para indicação de condutor, de modo que a indicação ocorreu apenas em sede judicial – No caso, a infração cometida é de responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – Cassação da CNH – Pedido de transferência de pontuação para prontuário de terceira pessoa, suposta infratora – Infração (art. 169, CTB) praticada em período no qual o direito de dirigir do autor encontrava-se suspenso – Alegação de perda do prazo para indicação de condutor, de modo que a indicação ocorreu apenas em sede judicial – No caso, a infração cometida é de responsabilidade do condutor (art. 257, §3o), podendo o proprietário do automóvel indicar outro condutor como responsável (§7o), desde que tempestivamente e ao órgão competente – Não demonstração da correta indicação – Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Precedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido.